Tribunal: TJES
Processo: 5013723-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013723-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LENONN LINKERSOM DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em execução penal. Posse de aparelho celular durante trabalho externo. Falta grave reconhecida. Regressão de regime. Perda de dias remidos. Proporcionalidade da sanção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que reconheceu a prática de falta grave consistente na posse de celular, smartwatch e quantia em dinheiro durante o trabalho externo, determinando a regressão do regime semiaberto para o fechado, fixação do marco interruptivo para benefícios e perda de 1/4 dos dias remidos. O recorrente alegou desproporcionalidade da medida, finalidade educacional do uso do aparelho e boa conduta posterior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a:

i) verificar se a posse de aparelho celular durante trabalho externo configura falta grave nos termos da Lei de Execução Penal;

ii) analisar se a destinação alegadamente acadêmica do aparelho ou a boa conduta posterior afastam ou reduzem a gravidade da falta;

iii) examinar a proporcionalidade da regressão de regime e da perda parcial dos dias remidos.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Execução Penal (art. 50, VII) tipifica como falta grave a posse de aparelho celular, ainda que durante trabalho externo, sendo entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com edição das Súmulas 660 e 661.

4. O fato de o apenado alegar finalidade acadêmica não afasta a gravidade da conduta, sobretudo diante da ausência de autorização expressa da administração penitenciária e da confissão de ciência da proibição.

5. A boa conduta posterior é circunstância relevante, mas não elide a aplicação das sanções legais, que têm caráter objetivo e vinculante.

6. A decisão de origem fundamentou-se adequadamente nos arts. 50, VII, 118, I, 127 e 57 da LEP, ponderando elementos da conduta e da situação pessoal do reeducando, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na regressão e na perda de dias remidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão que reconheceu a falta grave, determinou a regressão do regime e fixou a perda de 1/4 dos dias remidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Lenonn Linkerson de Oliveira
contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, com fundamento nos incisos VI e VII do artigo 50 da Lei de Execução Penal, em razão da posse de aparelho celular, smartwatch e quantia em dinheiro, durante o exercício de atividade externa vinculada ao trabalho do reeducando, fato ocorrido em 26 de março de 2024.

A decisão agravada decretou a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, fixou novo marco interruptivo para a análise de futuros benefícios na data do fato (27/03/2024) e determinou a perda de 1/4 dos dias remidos, com fundamento no artigo 127 da LEP, mediante ponderação dos critérios previstos no artigo 57 do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a desproporcionalidade da sanção aplicada, afirmando que o contexto em que o fato se deu não justificaria a regressão de regime nem a imposição da perda de remição.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013723-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LENONN LINKERSOM DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
Lenonn Linkerson de Oliveira
contra a decisão proferida pelo que reconheceu a prática de falta grave, consubstanciada na posse de aparelho celular, smartwatch e quantia em dinheiro, durante o exercício de trabalho externo, fato ocorrido em 26 de março de 2024, e, por conseguinte, decretou a regressão do regime semiaberto para o fechado, com a fixação da data da infração como novo marco interruptivo para a concessão de benefícios, além da perda de 1/4 dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a sanção imposta seria desproporcional frente à conduta praticada e ao seu histórico de comportamento carcerário.

Sustenta que não houve qualquer intenção de violar a segurança prisional, já que o uso do aparelho celular se deu fora da unidade e para fins exclusivamente educacionais, uma vez que cursava Direito com autorização judicial.

Alega, ainda, que o fato foi isolado, que manteve conduta exemplar após o ocorrido, continuando a trabalhar normalmente e sem incorrer em outras faltas.

Por fim, requer o acolhimento de juízo de retratação, ou, subsidiariamente, que seja afastada a regressão de regime e reduzida a perda dos dias remidos.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, verifico que o Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 129/2024 foi regularmente instaurado, com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo o apenado sido ouvido em audiência de justificação, realizada por videoconferência em 14 de maio de 2025, mais de um ano após o fato.

Em seu depoimento, o reeducando confessou espontaneamente a infração, afirmando textualmente:
“Sim, estava com o celular, mas usava apenas para acompanhar o conteúdo da faculdade. Nunca usei para nada errado. Achei que, por estar fora da unidade, não teria problema, mas sei que é proibido.”

Afirmou, ainda, que o smartwatch era utilizado apenas como relógio e que a quantia em dinheiro seria usada para alimentação.

Tal narrativa foi corroborada pelas diligências realizadas pela SUBIP, que o flagrou com os objetos após denúncia anônima.

Não obstante a alegação de finalidade educacional, o fato é que o ordenamento jurídico veda expressamente a posse de aparelho celular por pessoa custodiada, ainda que em trabalho externo, conforme dispõe o art. 50, inciso VII, da LEP, sendo esta a exata subsunção da conduta verificada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a posse de telefone celular por apenado, ainda que fora do estabelecimento prisional e durante o trabalho externo, configura falta grave, pois a atividade extramuros é extensão do cumprimento da pena, sujeita às mesmas regras disciplinares.

Reforçando esse entendimento, o STJ editou as Súmulas 660 e 661, que estabelecem, respectivamente, que a posse de celular constitui falta grave, e que esta independe de perícia técnica no aparelho apreendido.

No presente caso, embora o apenado possua autorização para cursar ensino superior e alegue que o celular era utilizado exclusivamente para estudos, não há qualquer elemento de prova que demonstre autorização expressa da administração penitenciária para portar o aparelho.

Ao contrário, o próprio apenado admite que sabia da proibição, o que demonstra consciência da ilicitude da conduta.

A alegada destinação acadêmica, portanto, não descaracteriza a natureza grave da infração, tampouco afasta a aplicação das sanções disciplinares previstas na LEP.

O mesmo se diga da invocada boa conduta posterior, que, embora digna de registro, não tem o condão de afastar a aplicação do comando normativo legal, que é objetivo e autoexecutável.

A decisão agravada, ao aplicar a sanção disciplinar, fundamentou-se adequadamente nos arts. 50, VII, 118, I, e 127 da LEP, ponderando, inclusive, os critérios do art. 57 da mesma lei.

Considerou quatro elementos relacionados à gravidade da conduta e dois ligados à situação pessoal do reeducando, o que evidencia que não houve automática imposição da penalidade, mas sim análise criteriosa do caso concreto.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou afronta aos princípios constitucionais, razão pela qual a decisão deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.